Tribunal: TJSP
Processo: 1063022-79.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegação de contradição, e pretendida infringência, afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.